Tribunal: TJDFT
Processo: 0708320-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO APÓS A SENTENÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. EFEITO EX NUNC
1. O parágrafo 2o, do artigo 99, do CPC, estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Ademais, o parágrafo 3o, do referido artigo, confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
2. Com efeito, embora a justiça gratuita possa ser concedida em qualquer fase processual, seus efeitos surtem a partir da respectiva concessão, ou seja, ex nunc, de modo que o pedido formulado após a sentença não tem o condão de suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais cominadas na sentença.
3. Apelo não provido.